Tribunal: TJSP
Processo: 2246007-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso da recorrente - Empresa individual em que há perfeita identificação entre a empresa e a pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso da recorrente - Empresa individual em que há perfeita identificação entre a empresa e a pessoa física de seu único proprietário e os patrimônios se confundem - Evidências de que proprietário pode suportar com o pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios - Recurso desprovido.